Tribunal: TJSP
Processo: 0006953-22.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. Manutenção. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico majoritariamente desfavorável. Atestado de boa conduta que, por si só, não permite concluir pelo mérito do apenado. Decisão mantida. Recurso não provido.